Tribunal: TJDFT
Processo: 0047684-68.2008.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0047684-68.2008.8.07.0001 RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO POUPEX RECORRIDA: THELMA MACHADO GONÇALVES DESPACHO Retornem os autos à COREC para que se aguarde o transcurso do prazo de 24 (vinte e quatro) meses contados da publicação da ata de julgamento da ADPF 165/DF, datada de 3/6/2025, para posterior aplicação do regime dos precedentes, nos termos do definido nos paradigmas dos Temas 284 e 285, ambos do STF. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031